Tribunal: TJMT
Processo: 0009840-81.2007.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009840-81.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO FERRETI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), NOS TERMOS DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR TER SIDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
,
PELA

INSUBSISTÊNCIA DO MOTIVO TORPE
.
POSSIBILIDADE
. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTROU COMO MOTIVO IMPULSIONADOR DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A TORPEZA, EM RAZÃO DE ENTREVEROS PRETÉRITOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO PROVIDO
.

1.

“Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira, a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de
animus necandi
.” (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

2.

O que se tem no caso é um cenário de animosidade e desentendimento pelas provas acostadas aos autos, indicando entrevero anterior com possível luta corporal entre ambos, pela discussão de alugueres atrasados e uso de drogas, de forma que o reconhecimento do motivo torpe não se mostra condizente com as provas dos autos, pois a qualificadora não se mostra como seu motivo impulsionador, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pela insubsistência do motivo torpe, de maneira que não há amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rodrigo Ferreti contra decisão condenatória proferida pelo conselho de sentença do juízo da 1ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, nos termos do art. 14, II, todos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto (ID 134152708).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese:
a)
anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, pela inexistência de
animus necandi
e pela insubsistência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
b)
readequação da dosimetria da pena e consequente mudança do regime inicial (ID 134152736).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 134152739). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 156418665).

V O T O R E L A T O R

Como visto, consta dos autos que os jurados reconheceram que o acusado praticou tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, I e IV, nos termos do art. 14, II, todos do Código Penal), em razão de ter sido o réu cobrado pela vítima por alugueres atrasados e pelo uso de drogas na quitinete em que era locatário, sendo demonstrada a materialidade do delito especialmente pelo laudo pericial indireto e depoimentos prestados em juízo, indicando lesão corporal de 04 (quatro) ferimentos corto-contusos no couro cabeludo de aproximadamente 05 (cinco) centímetros cada. De igual modo, a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa e pela confissão qualificada do recorrente, que revelaram um entrevero pretérito entre Rodrigo Ferretti e João Batista, que culminou nas lesões na cabeça deste último.

Em que pese a tese argumentativa de que inexistiria
animus necandi
no ato criminoso do réu, pela lesão provocada ter sido leve,
não é o que se verifica pelo compulsar dos autos
. Nesse sentido, Rodrigo Ferreti disse no plenário que utilizou-se de uma pá para se defender da agressão de João Batista, tendo acertado ele na cabeça. De mesmo modo, a testemunha Cleiton Lopes informou que teria ido ao local da ocorrência, momento em que encontrou o ofendido deitado no chão, com muito sangue ao seu redor, do lado de uma pá ensanguentada, fato este corroborado pelo depoimento da vítima, que informou que o apelante, munido de uma pá, acertou sua cabeça por pelo menos 03 (três) vezes, causando-lhe os cortes que foram suturados por aproximadamente 33 (trinta e três) pontos cirúrgicos.

Ou seja, os jurados reconheceram a existência da intenção homicida, principalmente pelo instrumento utilizado acertar região vital do corpo da vítima, encontrando a decisão dos jurados respaldo probatório. Ademais, a existência de lesões corporais leves não autoriza o entendimento da ausência do
animus necandi
, sobretudo porque existem tentativas de homicídios cruentas e incruentas, o que não permite concluir que a decisão foi manifestamente contrária, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como se sabe,
a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora
. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira,
a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de
animus necandi
. (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

De outro modo, sabe-se que a torpeza do motivo é aquela moralmente reprovável, desprezível, demonstrativa de depravação espiritual do sujeito ativo, que imprime ao crime um caráter de extrema vileza ou imoralidade, ofendendo mais vivamente o sentimento ético-social comum, que pode ou não estar presente no caso. Nesse sentido, o legislador trouxe a pena do homicídio simples (art. 121,
caput
do Código Penal) de 06 (seis) à 20 (vinte) anos justamente para abalizar, caso a caso, a sanção escorreita, não havendo que se falar em necessária aplicação do tipo qualificado ou daquele privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) No caso,
o motivo pode ser tido como injusto, porém, isso não significa que seja, outrossim, torpe, ou ao menos fútil
(cf. Heleno Cláudio Fragoso). Deve-se ter em conta que
a existência de motivação para a prática do crime de homicídio não pode, inexoravelmente, conduzir à existência de um lado de um delito qualificado ou, de outro, obrigatoriamente, privilegiado. Há hipóteses em que configurar-se-á a prática de um homicídio simples
.
Basta, para tanto, que a motivação não seja capaz de atrair a causa de diminuição da pena (assim, não tenha sido cometido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima) ou que as razões da ação criminosa não se qualifiquem como insignificantes - fútil, portanto - ou abjetas - torpe.
(...) (HC n. 77.309/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/5/2008, DJe de 26/5/2008).

Com efeito, no caso, segundo consta, Cleiton afirmou em juízo que havia no local dos fatos
sinais de luta corporal
, em razão dos vários objetos no chão, tanto dentro quanto fora da quitinete, bem como que soube pela vizinhança da existência
desavença anterior
entre ambos antes das agressões. Além disso, Ulisses Almeida, em plenário, que tanto réu quanto vítima tiveram
discussões pretéritas
por alugueres atrasados e pelo uso contínuo de entorpecente pelo recorrente. Ademais, o próprio apelante afirmou que o ofendido teria ido ao seu encontro com uma barra de ferro em suas mãos, quebrando o vitro do local, sendo que foi segurado por Rodrigo com uma mão e com a outra o acertou, em razão de
entreveros antigos
.

Assim, o que se tem é um cenário de animosidade e desentendimento pelas provas acostadas aos autos, indicando entrevero anterior com possível luta corporal entre ambos, pela discussão de alugueres atrasados e uso de drogas. Desta forma, o reconhecimento do motivo torpe não se mostra condizente com as provas dos autos, pois a
qualificadora

não se mostra como seu motivo impulsionador
, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pela insubsistência do motivo torpe, de maneira que não há amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, reconhecendo ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, pela insubsistência da qualificadora do motivo torpe. Via de consequência,
determino
seja realizado novo julgamento do réu pelo tribunal do júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024